Tribunal: STF
Processo: RHC 215704
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Dosimetria. Aplicação da fração de 1/3 na primeira fase a título de maus antecedentes e de 1/3 em razão da reincidência, considerada a existência de 8 (oito) condenações com trânsito em julgado. Ausência de ilegalidade. Tema inerente ao mérito da ação penal. Impossibilidade de exame aprofundado na via do habeas corpus. Decisão agravada em harmonia com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido.



    1. O acréscimo de 1/3 à pena-base levou em consideração quatro condenações com trânsito em julgado, sendo outras quatro valoradas como reincidência plúrima. Nesse sentido, não há falar em decisão que apresenta ausência de fundamentação idônea.



    2. “A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 169.738-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/6/19).



    3. A decisão agravada revela-se em harmonia com a jurisprudência da Corte, não tendo o agravante veiculado fundamentos aptos a afastar o entendimento lançado.



    4. Agravo regimental não provido.